Tribunal: TJES
Processo: 5000514-13.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000514-13.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANE VIEIRA DE SOUZA

APELADO: SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-13.2023.8.08.0049

APELANTE: SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA

APELADA: REGIANE VIEIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIO EM PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA APENAS NA SENTENÇA. REGRA DE INSTRUÇÃO E NÃO DE JULGAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da
ação indenizatória,
julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício em produto (cola para piso vinílico).

2. A sentença reconheceu o vício no produto e a falha na prestação de informações, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 10.645,70 e danos morais de R$ 5.000,00.

3. A apelante sustentou cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e, subsidiariamente, a inexistência de defeito no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas questões
em discussão: (i) verificar se houve
cerceamento de defesa
em razão da
inversão do ônus da prova apenas na sentença
, sem prévia oportunidade de produção de provas; (ii) definir se a referida inversão configurou
error in procedendo
, ensejando a
nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
inversão do ônus da prova
, prevista no art. 6º, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor
, é
regra de instrução processual
, devendo ser decidida
antes da fase instrutória
, e não apenas no momento do julgamento.

4. A decisão de saneamento expressamente
negou a inversão do ônus da prova
, mantendo a distribuição estática nos termos do art. 373, I e II, do CPC, com oportunidade às partes para especificação de provas.

5. A sentença, contudo,
alterou de ofício
a distribuição probatória, invertendo o ônus em favor da autora
sem reabrir a instrução processual
, impedindo que a ré exercesse seu direito de defesa e produzisse prova técnica.

6. Conforme a jurisprudência consolidada do
STJ
(REsp 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/05/2022; EDcl no AgInt no AREsp 2.570.073/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/03/2025) e deste
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
(AC 5002025-25.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12/06/2025; AC 0005552-46.2013.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/10/2024), a inversão do ônus da prova
deve ser decidida em momento oportuno
e
com garantia de contraditório
, sob pena de
cerceamento de defesa
.

7. A alteração intempestiva da regra probatória
viola o princípio da não surpresa
(CPC, art. 10) e
configura error in procedendo
, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para nova instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida antes da fase instrutória.

2. A inversão deferida apenas na sentença, sem oportunizar à parte adversa a produção de provas, configura cerceamento de defesa e error in procedendo.

3. Deve ser anulada a sentença proferida sob tais condições, com determinação de reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV;
CPC, arts. 10, 373, I e II;
CDC, art. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17/05/2022;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.570.073/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/03/2025;
TJES, AC nº 5002025-25.2022.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 12/06/2025;
TJES, AC nº 0005552-46.2013.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 03/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento para anular a sentenca e determinar a reabertura da fase instrutoria.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000514-13.2023.8.08.0049

APELANTE: SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA

APELADA: REGIANE VIEIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA CÍVEL

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA
em face da sentença (ID 16083160) proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da ação indenizatória proposta por
REGIANE VIEIRA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ex positis, com fundamento nos arts. 6º, 12, 18 e 22 do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por REGIANE VIEIRA DE SOUZA para:

i) Condenar a requerida SAINT-GOBAIN QUARTZOLIT LTDA. ao pagamento de R$ 10.645,70 (dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

ii) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362/STJ), com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data indicada no laudo técnico da ré ID. 31636085).

iii) Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 16083161), a apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois não houve realização de prova pericial. Ainda, destaca que
“cumpriu seu ônus probatório, apresentando laudo técnico elaborado por profissional habilitado, o qual concluiu pela inexistência de vício de fabricação e pela má instalação como causa do descolamento dos pisos
”.

Subsidiariamente, sustenta que não há prova de defeito de fabricação na cola de pisos fornecida, motivo pelo qual os danos morais e materiais seriam indevidos.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID 16083167 pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico a ocorrência de
error in procedendo
que enseja a anulação da sentença recorrida, pelos motivos que passo a expor.

Na petição inicial,
Regiane Vieira de Souza
, ora apelada, narra que adquiriu piso vinílico da linha Urban, fabricado pela empresa requerida,
Saint-Gobain Quartzolit Ltda,
bem como o material para aplicação. Afirma também que, após a realização do serviço por terceiros não vinculados à empresa requerida,
“notou que os produtos da requerente apresentaram defeito, fazendo com que os pisos vinílicos descolassem
”.

A autora relata que quando entrou em contato com a fabricante, essa realizou vistoria e, posteriormente, apresentou relatório técnico reconhecendo a improcedência da reclamação da consumidora, pois
“o instrutor afirmou que foi utilizada a ferramenta incorreta para aplicação do produto, visto que a ferramenta correta para aplicação da cola é a desempenadeira A4 e a requerida teria utilizado outro tipo de desempenadeira
”.

Diante da inviabilidade de solução do problema por meios extrajudiciais, e por compreender que o vício seria decorrente de defeitos no produto fornecido, propôs a presente demanda, buscando ser ressarcida em danos materiais e morais.

Devidamente citada,
Saint-Gobain Quartzolit
reafirmou a tese apresentada à consumidora anteriormente de que os vícios no piso decorreriam de aplicação errada do produto, em desacordo com as instruções de uso.

Durante a tramitação do feito em Primeira Instância
foi prolatada decisão de saneamento na qual não houve inversão do ônus da prova
. A propósito, para o deslinde da controvérsia é relevante transcrever excerto do comando decisório (ID 16083080):

[...] Passo a tratar da distribuição do ônus da prova.

À luz do entendimento do STJ, a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inciso VIII da Lei Federal n.º 8.078/1990, é regra de procedimento, cuja resolução, portanto, é destinada a fase de saneamento, e não o julgamento (REsp 802832/MG).

Neste particular, a inversão tem lugar quando a critério do juiz for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Sendo ope iudicis a distribuição do ônus da prova, compreende o STJ que não basta que a relação seja regida pelo CDC, sendo indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência (REsp 720.930/RS), para que, a critério do juiz, seja avaliado quem tem a melhor possibilidade de sua produção.

Assinala o mesmo Sodalício, pois, que é cabível tal inversão do ônus da prova para facilitar sua produção por quem detém melhores condições (REsp 716.386/SP). E como cediço, a hipossuficiência do consumidor não se confunde com a sua vulnerabilidade, esta já pressuposta pelo art. 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor iuris et iure.

[...]

Aqui, verifico não estarem presentes estas condições quanto aos argumentos lançados na inicial, já que a narrativa não é de que o produto apresentou defeito antes de sua aplicação, mas sim depois da aplicação patrocinada pela requerente é que começaram a surgir os sinais de inadequação.

No caso concreto, a partir do momento em que a autora empregou o material - por sua natureza - ela patrocinou sua alteração física (o estado físico do produto) de modo que é a requerente que, pelos temas controvertidos, tem os melhores meios de provar que patrocinou adequado emprego dos materiais, segundo especificações técnicas.

É a autora que tem o domínio sobre o modal de aplicação reclamado embora a requerida seja a fabricante - em momento algum a requerida foi chamada para participar desse ato.

Provado isso, por exclusão, realmente a dúvida é lançada sobre a qualidade do produto. Desse modo, apesar da disparidade técnica, é a requerente que tem meios menos onerosos de provar os fatos controvertidos.

Portanto, não inverto o ônus da prova, mantendo-o hígido nos moldes do art. 373, incisos I e II do CPC.

Assim, determino a intimação das partes desta decisão, a qual, por não ter invertido o ônus da prova, deve possibilitar nova oportunidade de especificação de provas (v. APL 16170000794, TJES).

Por isso, ficam as partes desde já cientificadas para especificarem as provas que desejam produzir no prazo de 15 dias
, justificando-as, devendo, na mesma opor­tunidade, apresentar o rol de eventuais testemunhas que desejam ouvir, e, acaso requerida prova técnica/pericial, apresentar os quesitos periciais e indicar assistente técnico, fazendo constar especificamente da intimação que a sua omissão importará em preclusão, nos termos do art. 450 do CPC.

Verifica-se, portanto, que
restou estabelecido que seria da autora o ônus de comprovar o vício do produto, sendo certo que
não houve interposição de recurso em face do aludido pronunciamento
.

Intimados a respeito da referida decisão, a demandada pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 16083082), ao passo que a requerente limitou-se a requerer a oitiva de duas testemunhas (ID 16083083), os quais foram ouvidos como informantes (ID 16083155).

Sucede que,
a despeito de ter sido proferida decisão anterior na fase de saneamento reconhecendo a distribuição estática do ônus da prova, o Magistrado singular procedeu à inversão do ônus da prova em sentença, atribuindo à ré o ônus de comprovar a regularidade do produto, veja-se
(ID 16083160):

Da prova do vício do produto e falha na prestação do serviço

8. A controvérsia reside na existência ou não de vício no produto (cola para piso vinílico) fabricado pela requerida.

9. Consta dos autos que a autora adquiriu material da linha Urban e realizou sua aplicação com auxílio de profissional experiente. Ocorre que, logo após, os pisos começaram a descolar, motivando a autora a acionar a assistência técnica da fabricante.

10. Durante a instrução, dois profissionais prestaram esclarecimentos consistentes:

i) Elivaldo, responsável técnico pela obra, afirmou que “possivelmente foi a cola, porque ela descolava do chão”, ressaltando que a aplicação foi feita corretamente e que a desempenadeira de aço é amplamente utilizada por ele em outros serviços, sem qualquer intercorrência.

ii) Charles, instalador do piso, reforçou: “vi que a cola não tinha secado, a cola não secava”, indicando defeito intrínseco no produto.

11. Ambos relataram, ainda, que o uso de desempenadeira de aço é prática comum no mercado e jamais havia causado problemas semelhantes, o que enfraquece a tese de culpa exclusiva do consumidor ou do aplicador.

12. Por outro lado, a requerida, embora tenha juntado boletim técnico com orientações, não logrou comprovar de forma inequívoca que houve desvio das instruções, tampouco juntou qualquer laudo técnico imparcial que afastasse a presunção de veracidade das alegações da consumidora.

13. Cabe registrar que o CDC impõe o ônus da prova ao fornecedor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, diante da hipossuficiência técnica da autora.

14. Ainda, nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor obter informações claras e precisas sobre o produto. No presente caso, o boletim técnico autorizava expressamente o uso de desempenadeira de aço desde que do tipo A4, mas o conteúdo das instruções não foi suficientemente elucidativo para a consumidora comum identificar o modelo exato da ferramenta.

15. Logo, configurou-se tanto o vício do produto quanto a falha na prestação de informações, autorizando a responsabilização da ré pelos danos decorrentes.

É pacífico o entendimento no sentido de que “
a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento,
motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

No mesmo sentido têm se manifestado os demais Tribunais pátrios, inclusive este Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. INÉRCIA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO QUANTO AOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2.
Há três questões em discussão: (I) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo consumidor;
(II) estabelecer se o prazo decadencial foi corretamente reconhecido, à luz da ausência de exame da suspensão pelo protocolo de reclamação administrativa; e (III) verificar se a sentença é omissa quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e deve ser decidida antes da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa, conforme reiterado entendimento do STJ e desta corte estadual.
4. O juízo de primeiro grau não se manifestou sobre o pedido de inversão do ônus da prova formulado na petição inicial, tampouco oportunizou à parte autora o exercício efetivo da prova sob o regime do contraditório, o que vicia o procedimento. [...] 7.
Configurada a nulidade da sentença por vício procedimental e omissão quanto a pedidos principais, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e nova decisão.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova, em ação consumerista, configura cerceamento de defesa, quando impede a adequada instrução probatória.
2. Os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais não se submetem ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, devendo ser analisados sob o prisma do art. 27, sendo nula a sentença que deles não trata. (TJES; AC 5002025-25.2022.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 12/06/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1.
De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CPC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.
(STJ, RESP 1.286.273-SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 08/06/2021). 2.
No caso concreto, a conclusão do magistrado de primeiro grau pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor apenas no momento da sentença causou prejuízo ao apelante, notadamente porque não houve manifestação quanto à dinâmica de distribuição do ônus da prova durante o trâmite processual.
3.
Em outras palavras, decidir pela aplicação do CDC e inversão ou não do ônus da prova é regra dinâmica de procedimento/instrução, e não regra estática de julgamento, devendo ser comunicado às partes antes da etapa instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
4. Recurso provido. (TJES; AC 0005552-46.2013.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 03/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO EM PRODUTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] II. Questão em discussão
a questão em discussão consiste em verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, em razão do deferimento da inversão do ônus da prova apenas no julgamento, sem prévia abertura de oportunidade às partes para produção probatória.
III. Razões de decidir o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurado no art. 5º, LV, da CF/1988, compreende a possibilidade de produzir provas necessárias à demonstração de alegações.
A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução processual e deve ser decidida antes da sentença, sob pena de cerceamento de defesa,
conforme precedentes do STJ (RESP 1.286.273/SP) e do TJMG.
O indeferimento do pedido de inversão probatória apenas no momento da sentença impediu que a parte autora tivesse oportunidade de se desincumbir de seu ônus, caracterizando error in procedendo. A constatação do vício procedimental acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos à origem para que seja definida a distribuição do ônus da prova em momento oportuno, com reabertura da instrução.
lV. Dispositivo e tese sentença desconstituída. Tese de julgamento: A inversão do ônus da prova é regra de instrução processual, e não de julgamento. O deferimento da inversão apenas na sentença configura cerceamento de defesa e error in procedendo.
Nula a sentença proferida nessas condições, devem os autos retornar à origem para reabertura da fase instrutória.
(TJMG; APCV 5002690-16.2024.8.13.0105; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 09/10/2025; DJEMG 13/10/2025)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. [...] 4.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser realizada em momento oportuno, permitindo à parte prejudicada a produção de provas. A sentença de primeira instância deve ser anulada por cerceamento de defesa, pois a ré não teve a oportunidade de produzir provas após a inversão do ônus.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso da parte autora prejudicado e recurso da parte ré provido para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. A relação entre microempreendedor e credenciadora de pagamentos enquadra-se no Código de Defesa do Consumidor. 2.
A inversão do ônus da prova deve ser realizada em momento que permita a produção de provas pela parte prejudicada.
(TJSP; Apelação Cível 1003303-54.2024.8.26.0619; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/09/2025; Data de Registro: 15/09/2025)

Pelo exposto, não poderia o Magistrado ter se alterado sua compreensão a respeito da distribuição do ônus probatório em sentença e não oportunizar às partes que arcassem com o ônus que lhe fora imposto. Inclusive, antes da decisão de saneamento que manteve o ônus da prova nos termos tradicionalmente previstos no art. 373, do CPC, a parte requerida havia demonstrado seu interesse na realização de prova pericial.

Em casos tais, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda
" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Também nesse sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUALIDADE DE CONSUMIDOR DO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA.

1- Recurso especial interposto em 11/2/2020 e concluso ao gabinete em 20/9/2021.

[...] 6- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento.

Precedentes.

7- Mesmo antes da vigência do atual Código de Processo Civil, já havia a previsão doutrinária e jurisprudencial, no sentido de vedar a decisão surpresa, por efetiva violação do contraditório. Isso porque a efetividade das garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal depende da possibilidade de todos os interessados no resultado terem oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador, razão de ser da vedação às denominadas decisões surpresa.

8-
Na hipótese dos autos, o juiz, no saneador, deferiu a inversão do ônus da prova em favor do autor, de modo que toda a fase instrutória da demanda foi realizada com base no referido princípio norteador. Por sua vez, na sentença, o juiz cassou a inversão e proferiu imediatamente a sentença. Tal posicionamento acarretou violação a não surpresa, notadamente porque não se afigura razoável cassar a inversão do ônus na sentença, depois de a produção probatória ter-se esgotado, sob a égide da mencionada regra instrutória, sem reabrir-se novo prazo para a instrução.

9- Não é possível, ainda, ao juiz infirmar a inversão do ônus da prova na sentença e concluir pela inexistência de provas seguras a confirmar o direito subjetivo do autor, sob pena de cerceamento de defesa.

10- Se o juiz alterar a convicção inicial a respeito da incidência de uma regra de instrução - como sói acontecer na inversão do ônus da prova -, deve reabrir o prazo de produção de provas, com o desiderato de evitar que a parte que havia litigado sob a égide da inversão do ônus da prova em seu favor, seja surpreendida com uma decisão que altere a incidência dessa regra, sem permitir-se a prévia possibilidade de influir diretamente no resultado da demanda.

11- Recurso especial conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos ao juiz competente, com o fim de reabrir-se a fase instrutória da demanda.

(REsp n. 1.985.499/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Por isso, concluo que a anulação da sentença é medida que se impõe. A alteração das conclusões a respeito da distribuição do ônus da prova em sentença causou prejuízos à ora apelante, que não teve a oportunidade de desincumbir-se do ônus que lhe fora imposto.

Isto posto,
conheço do recurso e confiro-lhe provimento para anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.